Tribunal: TCU
Processo: 034.236/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12736/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.236/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Vieira dos Santos (XXX.281.875-XX); Celso Luiz Pastro (XXX.325.100-XX); Dalva Vieira Damaso Maruichi (XXX.023.768-XX); Denzil Hudson de Oliveira (XXX.405.221-XX); Edvaldo Luiz Rosa (XXX.859.178-XX); Guilhermina Izabel Serra Tavares (XXX.915.012-XX); Izabel de Almeida Lima (XXX.874.831-XX); Josely Aparecida Trevisan Massuquetto (XXX.831.539-XX); Renato Reschke (XXX.263.340-XX); Ronaldo Medeiros Perrella (XXX.213.887-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.